Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Processo : 0701754-32.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu, com fulcro no art. 833, inc. IV, do CPC, a penhora parcial da remuneração da executada, aqui agravada, para pagamento do débito, facultando à exequente-agravante indicar bens passíveis de penhora sob pena de suspensão da execução. A agravante argumenta que, segundo a jurisprudência atual dos tribunais, é plenamente possível a penhora de percentual de salário, acolhendo a denominada “penhorabilidade mitigada”, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, a fim de dar primazia ao princípio da efetividade do processo. Aduz que a agravada é servidora pública do Senada Federal, auferindo remuneração bruta de R$ 17.207,80 e líquida de R$ 12.828,03, de maneira que a penhora no percentual de 30% de seus vencimentos não representaria risco ou prejuízo à sobrevivência da devedora, tampouco ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Pede a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora mensal do salário/vencimentos da agravada, até o limite de 30%, e, ao final, a reformar da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento dos pedidos liminares. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil. Esse o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 11/9/2019. A despeito de precedentes em outro sentido, à luz do art. 926 do CPC impõe-se manter o entendimento predominante neste TJDFT, mormente considerando que a matéria não está pacificada na Corte Superior, senão vejamos os seguintes arestos: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.836.544/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VENCIMENTOS. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR OU VALOR RECEBIDO SUPERIOR A 50 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 568/STJ. 1. A impenhorabilidade de vencimentos somente é excepcionada para pagamento de dívidas de natureza alimentar ou na hipótese dos valores recebido pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, nos termos da literalidade do art. 833, IV e §2o, do CPC. 2 . Agravo interno desprovido (AgInt no AgInt no AREsp 1.640.504/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020) Ademais, ainda pendendo o contraditório e exame pelo Colegiado, evidente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão liminar de constrição das verbas salariais junto ao órgão empregador, o que encontra vedação no art. 300, § 3o, do CPC. De outro lado, não há risco ao resultado útil do processo, uma vez que o juízo de origem apenas facultou a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo (art. 921, III, do CPC), e não o seu arquivamento definitivo. Nada obstante, ainda se assim o fizesse, não haveria cogitar de perigo de dano, haja vista a possibilidade de desarquivamento para a retomada do curso da execução a qualquer tempo (art. 921, § 3o, do CPC). Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às partes agravadas para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 78162310 na origem (processo n. 0700093-54.2017.8.07.0001).